Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-53.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-53.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), HALISON HANRIQUE MOREIRA SANTOS - CPF: 033.723.511-26 (VÍTIMA), WILKER FERREIRA DE SOUZA - CPF: 018.537.031-41 (EMBARGANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 057.149.281-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000601-53.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: WILKER FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000601-53.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: WILKER FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, mantendo-se incólume a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste.

O embargante aduz que há omissão no acórdão objurgado quanto ao depoimento de Elaine Santana,
“a qual afirmou que as pessoas que levaram a vítima não era o apelante”
, assim como no que tange à
“decisão manifestamente incoerente dos jurados que absolveram um réu e condenaram o apelante”
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, sanando-se as omissões apontadas, bem como prequestionando as matérias suscitadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000601-53.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Em síntese, convém salientar que o embargante,
Wilker Ferreira de Souza
, foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por simulação e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], perpetrado em face de
Halison Henrique Moreira Santos
.

No recurso de apelação, o embargante sustentou a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que o veredicto se baseou em indícios arrimados na fase inquisitorial.

Ocorre que a aludida tese foi refutada por esta Câmara Criminal, consoante se extrai de excerto do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“No mesmo sentido, várias testemunhas foram
inquiridas na fase judicial
, dentre elas, três testemunhas
‘
sem rosto’
.

A
primeira
delas declarou não saber de muita coisa, apenas por comentários.

Afirmou que ficou sabendo que pegaram a vítima na Avenida Belo Horizonte, a levaram e a mataram, jogando seu corpo numa plantação de soja.

Não presenciou nenhum fato, pois teria chegado de viagem no dia que a vítima sumiu, dizendo, apenas, que ‘mataram o Halison’.

Entretanto, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça se ele ficou sabendo que os autores do crime teriam sido
Vitor
,
Roberto
e
Wilker
, a testemunha sem rosto respondeu:
isso
.

Inquirido se havia mais alguém, declarou: ‘Não. Não tem. É esses três que eu fiquei sabendo que tinha sido, que pegaram ele de carro e levaram ele. Disse que ia fazer um corre com ele, prometeram dar vinte e cinco gramas para ele, e levaram ele, mataram e jogaram ele na soja, foi o que eu fiquei sabendo’.

Afirmou, por derradeiro, que ‘o comentário é que o crime foi praticado por causa do furto de vinte e cinco gramas de pasta base de cocaína’.

A
segunda
testemunha sem rosto também asseverou que não presenciou os fatos, porém, uma pessoa que é amiga do
Halison
me disse que ele havia sido pego por um tal de
Roberto
num carro branco: ‘eles apareceram num carro branco lá e chamaram ele para fazer uma correria’.

Disse que também chegou à família da vítima a informação de que
Roberto
estava cobrando, pressionando a vítima por uma dívida de drogas que o ofendido teria roubado droga de um pessoal, e que fizeram esta ‘casinha’ para pegá-lo.

A
terceira
testemunha sem rosto
não
confirmou na íntegra o depoimento prestado na fase policial, tentando, a todo instante,
isentar o acusado Roberto Terra de Oliveira
de participação na empreitada delituosa, chegando a declarar em juízo:
‘tira o Roberto e o resto é verdade’
.

O escrivão de polícia
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
confirmou o teor dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, declarando que as pessoas ouvidas na delegacia apontaram os três: o
Vitinho
, o
Robertinho
e o
Wilker
, vulgo
‘Zoio’
como os responsáveis por ceifar a vida da vítima
Halison Henrique Moreira Santos
, vulgo
‘Geladeira’
.

Não obstante a tese de negativa de autoria, sustentada pela defesa, a testemunha
Agrício Júnior
asseverou que o crime foi motivado devido a uma dívida de drogas que a vítima
Halison
havia feito.

Aliado aos depoimentos que apontam
Wilker
como autor do delito, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste destaca, em suas contrarrazões, algumas contradições que enfraquecem a versão do apelante.

Segundo a acusação, na fase policial, acompanhado de seu advogado, o recorrente disse que não era usuário de drogas, e, em juízo, afirmou que fazia uso de substância entorpecente.

Na fase policial, asseverou que, no momento dos fatos, estava na residência de
Lúcia de Barros
, testemunha esta que nunca foi apresentada em juízo para prestar suas declarações.

Além disso, em plenário, afirmou que não mantinha contato telefônico com o corréu
Vitor
, o que foi desmentido pelos extratos de ligações telefônicas acostados aos autos.

Some-se a isso que o eminente Procurador de Justiça, José de Medeiros, citou, em seu substancioso parecer, relevantes trechos de depoimentos prestados pelos policiais civis,
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
e
Jonathan Cardoso
,
verbis
:

‘O policial civil,
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
, que participou das investigações, explicou, em juízo, como chegaram aos nomes dos acusados. Disse que, inicialmente,
receberam uma denúncia anônima
informando que
havia um corpo próximo à Cerâmica Primavera
, localizada na saída para Barra do Garças, e que poderia se tratar de
Halison
, vulgo
‘Geladeira’
, sobre o qual tinha sido noticiado o desaparecimento. Relatou que iniciaram diligências, sendo que
as informações prestadas por testemunhas
,
apontavam que os autores do crime seriam os réus Vitor, Roberto e o apelante,

Wilker
, sendo que
o motivo que desencadeou o crime foi uma dívida de droga que a vítima Halison havia feito
. Informou que antes de considerarem o corréu
Vitor
suspeito, este se prontificou a indicar o local onde tinha ouvido dizer que estaria o corpo da vítima, mas no meio do caminho desistiu de prosseguir, tendo comunicado que o local era próximo da cerâmica que ficava na saída para Barra do Garças, exatamente o sentido em que posteriormente foi localizado o corpo. Afirmou que as testemunhas preferem não se identificar, porque há ameaças de morte. Relatou, ainda, que as referidas testemunhas acabam tendo medo e alterando suas declarações quando ouvidas em Juízo ou Plenário, pois podem ser vistas no corredor do Fórum no dia das audiências.

Em
plenário
, a testemunha
Agrício
narrou detalhadamente como descortinaram a autoria delitiva, mencionando que após a família noticiar o desaparecimento da vítima, empreenderam diligências para apurar o caso, e
as testemunhas ouvidas apontaram o apelante Wilker e as pessoas de Vitor e Roberto como responsáveis pela morte de Halison
. Mencionou que os relatos indicavam que
a vítima havia subtraído entorpecentes do corréu Vitor
e que este chegou a indicar o local onde o corpo do ofendido havia sido colocado. Mencionou que as testemunhas ouvidas, as quais preferiram não se identificar, receavam depor sobre o ocorrido por medo de retaliações, já que notória a periculosidade dos acusados e o envolvimento com o tráfico de drogas.

No mesmo sentido, a testemunha
Jonathan Cardoso
, Policial Civil, que também participou das investigações, depôs
em Plenário
, oportunidade em que relatou ter tomado conhecimento sobre os fatos após a família da vítima informar sobre o seu desaparecimento. Disse que
as investigações convergiam no sentido de apontar o apelante e os corréus como autores do crime
,
motivados pelo fato de a vítima ter subtraído drogas de Vitor
. Narrou que, segundo testemunhas oculares,
o apelante e demais réus convidaram a vítima para prestar-lhes um serviço em troca de drogas
,
o qual adentrou em um carro branco que era ocupado pelos agentes
, mesmo tendo sido alertado por conhecidos de que seria perigoso acompanhá-los’.

Nessa ordem de ideias, não obstante o inconformismo defensivo, não se pode falar que a decisão dos jurados se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos”.

Agora, em seus embargos, a defesa sustenta que
não
foi considerado o teor do depoimento prestado por
Elaine Santana
, e que a decisão dos jurados é incoerente, por absolver outro acusado.

No que tange às declarações de
Elaine Santana Moreira
, mãe da vítima,
Halison Henrique Moreira Santos
, diferentemente do consignado pelo embargante, ela
não
foi testemunha presencial do crime, pois somente tomou conhecimento do desaparecimento de seu filho depois de
quatro
dias que ele havia saído de casa.

Segundo a informante:
“numa quinta-feira ele saiu de casa, e disse que vinha no Centro, na casa de um amigo dele... passou o final de semana eu não tive notícias dele. Quando foi na segunda-feira eu me preocupei e aí eu fui atrás dele, procurar por ele, e logo de imediato me passaram a informação, ele está desaparecido, disseram que deram o fim nele”
.

Além disso, ao contrário do asseverado pela defesa, em nenhum momento a testemunha afirmou que
não
foi o embargante o autor do delito que ceifou a vida de seu filho.

A propósito, a única pergunta feita a ela pela defesa de
Wilker Ferreira
foi:
“em algum momento, alguém falou categoricamente, incisivamente, que foi o Wilker que cometeu o delito?”
, e a informante respondeu:
“não”
.

Porém, tal afirmação não serve para afastar a responsabilidade penal do embargante, conforme faz crer sua defesa.

Ela afirmou que
não
falaram o nome de
Wilker
como autor do delito. Contudo,
não declarou que ele não cometeu o crime
.

Ou seja, a declaração da mãe da vítima não autoriza o reconhecimento de que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

De mais a mais, o fato de o Conselho de Sentença condenar o embargante,
Wilker Ferreira de Souza
, e absolver o corréu
Roberto Terra de Oliveira
, não significa incoerência ou contradição, máxime por força do princípio da soberania dos veredictos.

Ressalte-se, ainda, que uma testemunha
sem rosto
, em juízo, tentou, a todo instante, isentar o acusado
Roberto Terra de Oliveira
de participação na empreitada delituosa, o que pode ter influenciado os jurados no momento do julgamento.

Nessa ordem de ideias, não há
omissão
a ser sanada, destacando, por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020